Tribunal: TJMT
Processo: 1021041-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021041-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANDERSON IZIDORO DA SILVA - CPF: 064.002.531-57 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), SILVANIA BARBOSA SILVESTRE - CPF: 080.889.484-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - IMPOSS
I
BILIDADE
–
PRECEDEN
TE

STJ
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL - INOCORRÊNCIA -
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIADOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CPP –
COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA– PERICULOSIDADE DA AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRISÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO– ORDEM DENEGADA.

1.

“A competência territorial, por ser relativa, não gera nulidade dos atos processuais, circunstância que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita. (RHC n. 93.161/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
de 30/5/2018.)
(...).
”

(STJ -
AgRg
no RHC: 173773 SC 2022/0371048-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)

2.
Não há se falar em vícios de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

3. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

4
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

5
. A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

6. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
o Dr.
Glaucio Araújo de Souza

em favor de
A
NDERS
O
N IZIDORO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara

Única da
C
omarca de
Rio Branco
(MT)
,
nos
Autos de Prisão em Flagrante
n
.
1
001924-85.2024.8.11.0008
,
em
que foi
homologada a prisão em flagrante e convertida em
preventiva, nos termos dos
arts
. 312 e 313, ambos do Código Penal.

O impetrante informa que
o
paciente
está segregado desde 11 de junho de 2024 em razão da suposta prática do
crime de homicídio
, tipificado no
art
.
121
,
§ 2o
,
incisos II e IV, art. 211 e art. 348, § 2o, todos

do Código Penal
.

E
m suas razões afirma que a decisão pro
latada
pela autoridade coatora
está
equivocada
, tendo em vista a i
ncom
petência
do juízo de Barra do Bugres e a ausência de ratificação da autoridade de Rio Branco
, bem como
alega
que a prisão
do paciente
foi bas
eada somente
na gravidade abstrata do delito e
em
argumentos genéricos para amparar a decretação d
a pr
i
são preventiva em desfavor do paciente.

Sustenta que o paciente
possui predicados positivos,
não possui maus antecedentes,
é primário
,
possui
residência fixa e emprego lícito
,
de modo
que
não faz jus
à
prisão.

Com tais argumentos requer a concessão d
a
ordem para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do

paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ele aguardar liberto o
julgamento
de
finitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id.
230283662, 230283663, 230283664, 230283665, 230283667, 230283668, 230283669 e 230283670.

Liminar
in
deferida (Id. 2
3091894
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
31603169
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
,

manifesta-se pel
o não conhecimento da ação e, se conhecido, pela
denegação da ordem (Id. 23
2698698
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante em audiência de custódia e a converteu em prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime
de homicídio, tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, art. 211 e art. 348, § 2o, todos do Código Penal
,
com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada:

No caso “sub judice”, entendo que a prisão preventiva do indiciado é necessária para resguardar a ordem pública, uma vez que os crimes perpetrados são de extrema gravidade, como se verifica através do modus operandi com que se deu o crime, concernente ao homicídio e ocultação de cadáver da vítima SILVANIA BARBOSA SILVESTRE, evidenciando frieza e periculosidade do indiciado. Desse modo, há necessidade de custódia cautelar, pois presentes os
pressupostos e condições que ensejam o decreto de prisão preventiva, consoante art. 312 do CPP.

(...)

Portanto, restou patente a presença do fumus
comissi
delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum
libertatis
).

Diante do exposto, defiro a representação feita pela autoridade policial, bem como pedido de conversão em preventiva feito pelo nobre representante do Ministério Público, posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do(s) indiciado(s)
ANDERSON IZIDORO DA SILVA
, porquanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, e a necessidade de se resguardar a ordem pública, com fundamento nos
arts
. 282, § 6o, 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, ressaltando, porém, a provisoriedade da medida expressada no artigo 316 do Código de Processo Penal.

(...)

Outrossim, acolho o pedido ministerial e
DECLINO
a
COMPETÊNCIA
para o Juízo da Comarca de Rio Branco/MT, por ser o foro competente, em razão de ser o local da suposta execução e consumação dos fatos.” (Id. 230283667)
.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
,
POIS PRO
LATADA
POR JUÍZO INCOMPETENTE
:

O impetrante alega constrangimento ilegal em razão da incompetência do juízo que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, bem como pela alegada ausência de ratificação dos atos decisórios pelo juízo natural.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Juízo da Comarca de Barra do Bugres (MT) presidiu a audiência de custódia, pro
latando
decisão desfavorável ao paciente ANDERSON IZIDORO DA SILVA (Id. 230283667), e,
em
ato contínuo, declinou a competência em favor da Comarca de Rio Branco (MT).

Uma vez redistribuídos os autos, o juízo competente prolatou decisão recepcionando a denúncia, determinando a citação do réu e do Ministério Público, além de ordenar a retificação dos registros processuais.

No caso em tela, trata-se de hipótese de incompetência relativa, conforme o disposto no art. 70
,
do Código de Processo Penal, o
qual
impõe ao juízo competente a análise e ratificação dos atos decisórios anteriormente proferidos, visando a aferição de sua regularidade jurídica. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a incompetência relativa não enseja nulidade absoluta, sendo necessário que o vício seja oportunamente arguido pela parte prejudicada
.

No mesmo
contexto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. CONHECIMENTO PRÉVIO DA INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que
"a competência territorial, por ser relativa, não gera nulidade dos atos processuais, circunstância que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita".
( RHC
n. 93.161/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
de 30/5/2018.)
- Na hipótese dos autos, houve efetiva ratificação pelo Juízo competente dos atos praticados pelo Juízo territorialmente incompetente, o que, de plano, revela a manifesta ausência de prejuízo. Com efeito, é assente a possibilidade de convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo relativamente incompetente, sem que reste evidenciado prejuízo ao réu
(...)
. (STJ -
AgRg
no RHC: 173773 SC 2022/0371048-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)
.

(grifos meus).

E
m ocasião análoga
,
o TJMT entendeu que:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013858-69.2021.8.11.0000 IMPETRANTE: ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR PACIENTE: ALEX JOSE DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DA 7. a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ EMENTA HABEAS CORPUS – PICHAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP E DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – DESCABIMENTO – RATIFICAÇÃO DO ATO POR JUIZ COMPETENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA EM FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inviável debater as teses de negativa de autoria e falta de materialidade delitiva em sede de Habeas Corpus, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
Constatada que a prisão preventiva foi ratificada pela autoridade coatora, não há se falar em constrangimento ilegal em razão de o decreto prisional ter sido prolatado, por juízo incompetente, reconhecido posteriormente. Havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante do envolvimento do paciente na prática criminosa e da sua reiteração delitiva.

(...).
(TJ-MT 10138586920218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/09/2021)
.
(grifos meus)
.

Em juízo de cognição sumária, infere-se que, ao pro
latar
decisão de recebimento da denúncia e determinar a citação das partes, a autoridade coatora examinou os elementos dos autos e acolheu a denúncia, reconhecendo tacitamente a regularidade da prisão cautelar.
Quando há recepção da denúncia, o magistrado analisa todo o processado e, verificando sua regularidade, a recebe. Caso contrário, a rejeita.
Este entendimento é corroborado pela jurisprudência, segundo a qual a ratificação dos atos processuais pelo juízo competente supre eventual nulidade decorrente de incompetência relativa, afastando, portanto, o alegado constrangimento ilegal.

DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX,

DA CF
,
E DA PRISÃO PREVENTIVA
:

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se
que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade e crueldade do
modus operandi

na execução do crime
,
no qual
, supostamente,
o paciente teria
asfixiado sua sogra até a morte, ocultando seu cadáver (deixando-o jogado na mata).

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade, estão demonstrados pelo
s
Boleti
ns
de Ocorrência n.
2024.170854
e 2024.170980
(Id. 230283670 – p. 66-69
e 72-74
)
, Termos de Declaração (Id. 230283670 – p.86-94
e 115
), Termo de Depoimento
(Id. 230283670 – p.
100-104), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 230283670 – p.108-110)
, Relatório de Investigação (Id. 230283670 – p.75
-83)
, revelando a presença do
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a
garantia da ordem pública
se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito

e do “
modus operandi”
na execução do crime
,
porque
, supostamente,
ter
ia

executado sua sogra
,
que estava desarmada, mediante

asfixia,
ocultando seu
cadáver

e, posteriormente,
se
evadido do município da culpa.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG)”.

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“
Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos
a periculosidade do paciente
.

Considera-se, neste caso, o fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, o que reforça a impossibilidade de concessão de medidas alternativa à prisão.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
Anderson Izidoro da Silva
, mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024